Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716401-18.2020.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO FABIO NUNES DE MESQUITA RECORRIDO: LUIZ ARNOBIO DE BENVIDES COVELLO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ESTIPULADOS EM 15% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA. PRECATÓRIO. CESSÃO DO DIREITO À TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios baseada em contrato que estabelece a razão de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido nos autos da ação no 2011.01.1172097-6, que tramitou na Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, e na qual foi expedido precatório no valor de R$ 267.365,72 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). 2. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 40.104,86 (quarenta mil cento e quatro reais e oitenta e seis centavos). O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas. 3. Observa-se dos autos que o réu, credor da quantia de R$ 267.365,72 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) nos autos 2011.01.1172097-6, cedeu os direitos sobre o precatório a terceiros antes do destaque dos valor do honorários, omitindo-se quanto ao percentual dos honorários contratuais. 4. Em seu recurso, o réu arguiu que acreditava que o recorrido já havia recebido o seu crédito de forma destacada do precatório, razão pela qual constou na escritura pública da cessão do crédito que nada seria deduzido a título de honorários advocatícios, não havendo assim quaisquer pendências ou ônus sobre os créditos cedidos. Por outro lado, ponderou que ao ceder o crédito, o fez com deságio como é comum nesse tipo de negociação, recebendo o valor de R$ 46.000,00, sendo este o verdadeiro proveito econômico. Assim, eventuais honorários devem ser calculados sobre esse valor. 5. A cessão de crédito Prevista nos arts. 286 a 298 do CC é o negócio jurídico pelo qual o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, que se chama cedido. É uma forma de transmissão das obrigações e a transferência pode ser onerosa ou gratuita, devendo ser celebrada por meio de instrumento público ou particular revestidos das solenidades previstas em lei. 6. O art. 287 do CC prevê que: "Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios", do que se entende que a cessão de crédito, sem as devidas ressalvas expressas em documento próprio, opera na sua integralidade, incluídos os acessórios. 7. Sendo lícito o objeto da cessão de créditos, diante da natureza da obrigação, devidamente realizada por instrumento público, sem ressalvas ou restrições quanto à quota parte ou de seus acessórios, não há dúvida de que a cessão operou seus efeitos ao cessionário na sua integralidade. 8. Nesse passo, os honorários contratuais pactuados no início do processo são de exclusiva responsabilidade do cedente, nos casos em que o cessionário não tenha assumido expressamente o pagamento dos honorários contratuais no documento de cessão do precatório, bem como caso não ocorra a venda conjunta dos honorários ou, ainda, quando a cessão do precatório haja ocorrido antes do destaque dos honorários no Tribunal de Justiça, diretamente da causa. 9. Portanto, não há como acolher a argumentação de que o réu havia pensado que os honorários haviam sido destacados, quando era sua responsabilidade verificar ou fazer constar da cessão. 10. Igualmente não prospera o argumento de que os honorários devam se dar sobre o valor da negociação da cessão. Uma vez celebrado o contrato de honorários, o direito ao percentual sobre o proveito econômico da causa passa a ser do advogado, de forma que o réu não poderia dispor sobre a totalidade dos valores do precatório. Dessa forma, conforme disposição contratual entre as partes, correta a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 40.104,86 (quarenta mil cento e quatro reais e oitenta e seis centavos), quantia referente a 15% sobre o proveito econômico obtido na ação n. 2011.01.1172097-6. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (Acórdão 1351377, 07164011820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 29063228 e 29063229). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, LV, da CF/88, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No entanto, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o recorrente sequer buscou demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF